Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA03441729, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Aduz o recorrente que, após abordagem, recusou-se a fazer o teste prévio de alcoolemia, ocasião em que a autoridade pública lavrou o auto de infração, independente da realização dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. Alega que o aparelho não tinha selo do INMETRO e não parecia confiável.
4. Ao contrário do alegado pelo recorrente, segundo os artigos 165-A e 277, § 3.o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Assim, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079, em 19/05/2022, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
6. E a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula n.o 16, assim estabeleceu: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
7. No caso, a autuação da infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro, atendendo aos requisitos previstos no artigo 280, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 51509534, pág. 3).
8. Nesse contexto, os argumentos deduzidos pelo autor, no tocante à idoneidade do aparelho utilizado para o teste, carecem de verossimilhança e, por outro lado, não afastam a legitimidade da infração, visto que a infração independe da aferição da validade e eficiência do aparelho utilizado para detecção de álcool ou da elaboração de auto de constatação.
9. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.